Tribunal: STF
Processo: ARE 1433188
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE INSALUBRE. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI Nº 8.213, DE 1991. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APOSENTADORIA ESPECIAL COM PARIDADE DE INTEGRALIDADE - Laboratorista - Pretensão de aposentadoria especial, com e integralidade e paridade de proventos - Previsão Constitucional de aposentadoria especial ao Servidor Público inserta no art. 40, § 4º da CF - Aplicação do Regime Geral de Previdência Social à ausência de norma regulamentadora por inércia legislativa, enquanto não editada a lei complementar regulamentadora - Questão sedimentada na Súmula Vinculante nº 33 do STF - Aposentadoria - Ingresso no serviço público antes das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003 - Sentença de improcedência reformada - Apelação provida.” (e-doc. 17, p. 2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003; arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, e ao art. 40, §§3º, 4º, 8º e 17, da Constituição da República, e à Súmula Vinculante nº 33 do Supremo Tribunal Federal. 



    3.1. Argumenta que “a Colenda 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de apelação, reconheceu o direito à integralidade e paridade de proventos da aposentadoria especial de servidor público municipal por exposição a agentes nocivos, disposta no artigo 40, § 4º, III da Constituição Federal, sem que este tenha cumprimento qualquer das regras de transição constitucionais que permitam o servidor se aposentar com integralidade e paridade. (...) O tema em causa está, inclusive, afetado ao Tema de Repercussão Geral nº 1019” (e-doc. 19, p. 2-3).



    3.2. Sustenta que “o Tribunal a quo dispensou à parte recorrida do cumprimento das regras constitucionais de transição. Contudo, não existe no texto das Emendas Constitucionais nº 20/98, 41/03 e 47/05 qualquer regra de transição diferenciada que garantem que a aposentadoria do servidor público seja fixada pela última remuneração (integralidade) pelo simples fato de terem ingressado no serviço público anteriormente à edição destas e tão somente isto” (e-doc. 19, p. 8). 



    3.3. Pede: “(i) seja reconhecida a subsunção da matéria prevista no presente recurso ao Tema nº 1019/STF (ARE 1129998) do regime de repercussão geral (sistemática de recursos repetitivos) e, consequente, seja suspenso o presente recurso até o julgamento pela Corte Constitucional da matéria afetada; (ii) seja dado seguimento e o recebimento do presente Recurso Extraordinário, para que, ao final, seja-lhe dado provimento, reformando-se o acórdão recorrido, reconhecendo-se a contrariedade do decidido pela instância a quo às normas constitucionais insculpida no art. 6º da E.C. n. 41/2003, no art. 3º da E.C. 47/2005, e no art. 40, §§3º, 4º, 8º e 17, todos da Constituição Federal, julgando-se improcedente o pedido de integralidade e paridade de proventos na aposentadoria especial, devido à violação aos artigos constitucionais supracitados” (e-doc. 19, p. 13). 



    4. No tribunal de origem, o recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência do enunciado nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e em razão do Tema nº 852 da Repercussão Geral (e-doc. 22).



    5. O agravante alega que “a referida decisão [que inadmitiu o recurso extraordinário] não merece prosperar. Primeiro porque controversa sobre a fixação de proventos com integralidade de aposentadoria especial de servidor público é matéria exclusivamente de direito, não necessitando da análise das provas colhidas no decorrer do feito. O recurso extraordinário interposto não questiona a caracterização de especialidade do trabalho para fins de reconhecimento de aposentadoria especial, uma vez que esta matéria foi reconhecida administrativamente e não foi objeto de impugnação no recurso extraordinário. E, quanto ao segundo argumento, ele também não prospera, pois as normas de direito que fixam o cálculo dos valores de aposentadoria do servidor público são normas da Constituição Federal, que prescindem de legislação infraconstitucional para a sua aplicação e, consequentemente, para análise dos argumentos do recurso extraordinário. Não versão sobre normas de direito local” (e-doc. 28, p. 3).



    6. Em 27/04/2023, a Presidente do Supremo Tribunal Federal devolveu os autos para o Tribunal de origem em razão do Tema nº 1.019 da Repercussão Geral (e-doc. 33).



    7. Em 19/06/2023, o Tribunal de origem reenviou o processo ao Supremo Tribunal Federal sob o seguinte fundamento:



    “Observo que na presente demanda não se está a questionar o direito ao cálculo dos proventos com paridade e integralidade de servidor público que exerce atividades de risco, mas sim a paridade e integralidade no cálculo da aposentadoria especial de laboratorista, já concedida pela Municipalidade em razão da exposição a agentes nocivos.



    (...)



    Enfim, considerando-se a aparente ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema n. 1.019/STF, de rigor a restituição dos autos ao Col. Supremo Tribunal Federal para eventual novo pronunciamento.” (e-doc. 35).



    É o relatório.



    Decido.



    8. De início, observo que a presente controvérsia não guarda semelhança com a do RE nº 1.162.672-RG/SP (Tema RG nº 1.019, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 04/09/2023, p. 25/10/2023), foi fixada a seguinte tese: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”. (grifos nossos).



    9. No presente caso, trata-se de servidor público civil, laboratorista, em que o Tribunal de origem concluiu serem “aplicáveis aos servidores públicos, subsidiariamente, por força da Súmula Vinculante nº 33 do Excelso Pretório, o Regime de Geral da Previdência Social, de acordo com as disposições insertas no art. 57 da Lei Federal nº 8.213/1991”, e que, “a Administração Pública reconheceu o direito do apelante à aposentadoria especial. Considerando que o autor ingressou no serviço público em data anterior à promulgação das EC nºs 20/1998 e 41/2003, a ele não se aplica o redutor previsto na Lei 10.887/2004 (média aritmética das maiores remunerações, correspondentes a 80% do período contributivo), o que resulta na paridade e integralidade dos proventos” (e-doc. 17, p. 4-6).



    10. O Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, diante da inexistência de lei complementar, à aposentadoria especial de servidor público estadual em atividade insalubre. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APONSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.



    (ARE 1.310.709-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 1º/12/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Aposentadoria especial do servidor público. 3. Omissão legislativa. Falta de Lei Complementar específica. Aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91, no que couber. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão ocorrida. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento”.



    (ARE nº 910.181-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/10/2015, p. 05/11/2015).



    “APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. Ante a mora legislativa, cumpre observar o disposto no artigo 57 da Lei nº 8.213/91 – Verbete Vinculante nº 33 da Súmula do Supremo”.



    (RE nº 823.226-AgR/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 25/11/2014, p. 15/12/2014).



    10.1. No mesmo sentido a decisão monocrática, transitada em julgado, proferida no RE nº 1.374.242/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04/04/2022, p. 05/04/2022).



    11. Ademais, no que concerne à arguição de que “o r. acórdão não se atentou ao cumprimento dos requisitos das as regras constitucionais de transição que garantem ao servidor públicos a chamada ‘integralidade e paridade’” (e-doc. 19, p. 3), o apelo extremo não se faz cabível, uma vez que a análise de tais pontos imporia o reexame do quadro fático-probatório, sabidamente inadmissível nesta sede recursal.



    11.1. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) resta, pois, perquirir, se as atividades desenvolvidas pela autora na qualidade de auxiliar de enfermagem são caracterizadas como de natureza prejudicial à saúde ou à integridade física, e se o exercício se deu de forma não ocasional ou intermitente, preenchendo, assim, os requisitos necessários nos termos do art. 57, §§ 3º e 4º da Lei nº 8.213/1991: (...)



    A percepção de gratificação de insalubridade, por si só, não conduz ao direito à aposentadoria especial, cujos requisitos para o reconhecimento de um e de outro não se confundem. Mas também um direito não excluiu o outro, cabendo à parte comprovar sua a exposição nociva no caso concreto para fins previdenciários. 



    No caso dos autos, a Administração Pública reconheceu o direito do apelante à aposentadoria especial.” (e-doc. 17, p. 5-6)



    11.2. Dos excertos transcritos, denota-se que o julgamento pautou-se nas provas constantes do feito, sem evidência de teratologia, diante do que fica patente o intuito do recorrente em revolver o conteúdo fático-probatório dos autos.



    11.3. Desse modo, somente a partir do reexame dos elementos probatórios constantes dos autos, seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que, frise-se, é inviável neste campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    11.4. Confiram-se, nessa linha, os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito Previdenciário e Constitucional. Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Aposentadoria. Integralidade e Paridade. Requisitos. Necessidade De Reexame Fático-Probatório. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual deu provimento a apelação, determinando a revisão dos proventos de aposentadoria da autora. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.451.777-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



     (RE nº 1.189.836-AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    13. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto e apreciado, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 17, p. 6), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator